Tribunal: TJMT
Processo: 1040475-27.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040475-27.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 842.961.351-04 (IMPETRANTE), JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 121.646.976-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (IMPETRADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; PELO 2º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; PELA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E PELO 5º VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. VENCIDOS O 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, A 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO; E A 7ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em primeiro lugar na lista destinada a pessoas com deficiência para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 – SES/MT, contra a omissão da autoridade coatora em promovê-lo à nomeação e posse, apesar de contratações temporárias para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública, ao promover sucessivas contratações temporárias para cargo com necessidade permanente, durante a vigência de concurso público, configura preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva, apta a lhe assegurar direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada, como na hipótese de contratação temporária para o mesmo cargo, sem respaldo nas hipóteses excepcionais previstas no texto constitucional.

4. A documentação constante dos autos evidencia que a Administração realizou diversas contratações precárias, por meio de processos seletivos simplificados, durante a vigência do certame, revelando a necessidade permanente do serviço e a burla ao concurso público.

5. A conduta administrativa viola os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, ao privilegiar contratações emergenciais reiteradas em detrimento de candidato regularmente aprovado, frustrando a eficácia do certame público.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar a imediata nomeação e posse do impetrante no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho –
PcD
, nos termos do Edital nº 001/2023 – SES/MT.
Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária de profissionais para o exercício de funções idênticas às previstas em concurso público vigente, quando reiterada e para atender necessidade permanente, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Nessas hipóteses, convola-se a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo de Amorim Oliveira contra suposto ato ilegal e omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, no qual sustenta ter sido aprovado em primeiro lugar na lista destinada às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023 – SES/MT, para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Alega o impetrante que, embora aprovado e devidamente classificado no referido certame, para cadastro de reserva, ainda não foi convocado para nomeação e posse, mesmo após o transcurso de lapso temporal significativo desde a homologação do concurso, e apesar da demonstração de necessidade permanente da função pública. Sustenta que a Administração Pública estadual vem realizando sucessivas contratações precárias, por meio de processos seletivos simplificados, com renovações contratuais reiteradas, fato que evidenciaria o desvio de finalidade na contratação temporária, além de violar o direito dos candidatos aprovados em concurso público.

Aduz, ainda, que houve nomeações de candidatos com classificação inferior à sua, inclusive da ampla concorrência, antes de sua própria convocação, configurando-se, assim, preterição arbitrária e imotivada, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, todos insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

Pleiteia, portanto, a concessão da segurança, com a consequente determinação de sua nomeação e posse no cargo público almejado ou, subsidiariamente, a reserva da vaga, de modo a assegurar futura nomeação, com base em sua classificação.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, naquele momento, não havia nos autos elementos probatórios suficientes para configurar, de forma inequívoca, a preterição alegada.

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, sustentando, em síntese, que a aprovação em cadastro de reserva gera apenas mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação. Argumenta que as contratações precárias ocorreram com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, para suprir necessidades transitórias e de excepcional interesse público. Aduz inexistir prova pré-constituída da quebra da ordem classificatória e requer, ao final, a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do ilustre Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas, opinou pela concessão da segurança, entendendo haver robusta comprovação documental de que a Administração Pública, durante o período de vigência do concurso, promoveu contratações temporárias para o mesmo cargo objeto do certame, inclusive com sucessivas renovações dos contratos precários, o que, segundo o órgão ministerial, evidencia a necessidade permanente do serviço e a indevida preterição do impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente impetração preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Trata-se de instrumento constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos, cuja utilidade repousa na proteção de direito líquido e certo, entendido como aquele comprovável de plano, mediante documentos idôneos e pré-constituídos.

Todos os fatos alegados pelo impetrante encontram-se devidamente comprovados nos autos, razão pela qual se encontram satisfeitos os requisitos legais para o cabimento do presente mandado de segurança.

O impetrante, Victor Hugo de Amorim Oliveira, foi aprovado em primeiro lugar na lista destinada às pessoas com deficiência (PcD) para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 – SES/MT, o qual, embora homologado e vigente, ainda não resultou, até o presente momento, em sua nomeação, diante da ostensiva e reiterada prática da Administração Pública em realizar contratações temporárias, supostamente justificadas por excepcional interesse público, para o exercício de funções idênticas àquelas previstas no certame, inclusive com sucessivas renovações dos contratos precários firmados para tal fim.

É, pois, sob a perspectiva dos limites constitucionais à discricionariedade administrativa e da proteção efetiva ao direito líquido e certo, ainda que derivado de aprovação em cadastro de reserva, que passo à análise da matéria de fundo.

O núcleo da controvérsia reside em saber se a conduta da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na realização de sucessivas contratações temporárias para as mesmas atribuições do cargo ofertado no concurso, configura preterição ilegal, apta a conferir ao impetrante o direito subjetivo à nomeação, ainda que este tenha sido aprovado para cadastro de reserva.

Nesse cenário, impõe-se uma análise rigorosa da situação jurídica, à luz dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e, acima de tudo, o da supremacia do interesse público, o qual não pode servir de escudo para a prática de arbitrariedades ou para o desrespeito à ordem constitucional.

O ponto de partida da análise reside na compreensão da distinção entre expectativa de direito e direito subjetivo à nomeação. Conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem,
via de regra
, mera expectativa de direito à nomeação. No entanto, essa expectativa convola-se em direito subjetivo em hipóteses excepcionais claramente delimitadas na jurisprudência pátria.

Conforme a tese fixada no RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral),
a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação ocorre quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, evidenciadora de inequívoca necessidade de provimento do cargo.

É necessário destacar que a contratação temporária, embora prevista no ordenamento jurídico brasileiro (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal), possui natureza excepcionalíssima, devendo restringir-se a hipóteses efetivamente emergenciais, pontuais e transitórias, não podendo, em hipótese alguma, ser utilizada como meio de substituição de concurso público vigente.

Desse modo, havendo contratações precárias para o desempenho das mesmas funções durante a vigência do concurso, e desde que o candidato aprovado em cadastro de reserva comprove a existência de necessidade permanente do serviço, impõe-se o reconhecimento da conversão da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

É exatamente essa a situação retratada nestes autos.

Com efeito, os documentos colacionados à inicial demonstram que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, durante a vigência do certame, mesmo após a homologação do concurso, promoveu 04 contratações precárias por meio de processos seletivos simplificados para a função de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Tal prática, a toda evidência, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, revelando o caráter permanente da necessidade funcional.

Trata-se, portanto, de conduta administrativa incompatível com os princípios da moralidade e da legalidade, porquanto contorna o princípio do concurso público e subverte a lógica da isonomia, convertendo a exceção (contratação temporária) em regra, e privando, em consequência, candidato regularmente aprovado da nomeação ao cargo para o qual obteve a melhor classificação possível dentro de sua cota.

Como bem pontuado no parecer ministerial, a conduta da Administração revela
"inegável e patente desvirtuamento da finalidade legal e constitucional do Instituto dos Contratos Temporários"
,

Dessa forma, resta evidenciada, com a segurança jurídica exigida em sede mandamental, que as inúmeras contratações temporárias e renovações promovidas pela Administração Pública, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada dos candidatos, gerando, como consequência, o direito subjetivo do impetrante à nomeação.

Ressalte-se que a ausência de nomeação do impetrante, frente ao quadro fático delineado, compromete não apenas seu direito individual, mas também a credibilidade do instituto do concurso público, exigindo do Poder Judiciário um posicionamento firme, apto a preservar a função pública como campo institucionalmente protegido contra improvisações administrativas.

Comprova-se, pois, que o impetrante detém direito líquido e certo à nomeação no cargo para o qual concorreu, em respeito aos princípios da legalidade administrativa e da segurança jurídica.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que proceda à imediata nomeação e posse do impetrante, Victor Hugo de Amorim Oliveira, no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho –
PcD
, observando-se o concurso regido pelo Edital nº 001/2023 – SES/MT.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal e omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, no qual sustenta ter sido aprovado em primeiro lugar na lista destinada às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n.º 001/2023 – SES/MT, para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016). [sem destaque no original].

Incumbe ao candidato, portanto, a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da “mera expectativa de direito” em “direito subjetivo à nomeação”.

Cumpre examinar, conforme esses critérios, se a existência de contratos temporários caracteriza a preterição da parte impetrante a ensejar a necessidade de sua nomeação.

Quanto a isso, é certo que as contratações temporárias para cargos que estejam previstos em edital de concurso público dentro do prazo de validade, por si só, não caracterizam a preterição do candidato no certame, uma vez que, a princípio, a necessidade transitória do cargo não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos, tampouco a possibilidade de contratação permanente de um servidor em decorrênciada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse é o entendimento desta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato que supostamente violou o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de apoio administrativo educacional, após aprovação em concurso público.

Alega a impetrante que, classificada fora do número de vagas, teria direito subjetivo à nomeação devido a vacância de candidatos mais bem classificados e a contratação temporária para o cargo. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impetrante tem direito subjetivo à nomeação decorrente
da vacância de candidatos mais bem classificados; e (ii) se a contratação temporária para o cargo gera preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

O direito subjetivo à nomeação em concurso público se configura nas hipóteses de i) aprovação dentro do número de vagas; ii) preterição arbitrária na ordem de classificação ou iii) surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de vaga efetiva que gere direito à nomeação.

Outrossim, não houve a comprovação da vacância dos candidatos mais bem classificados.

A impetrante não apresentou prova cabal de que as candidatas renunciaram à posse ou de que foram exoneradas, o que afasta a configuração de vacância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O direito subjetivo à nomeação em concurso público não é configurado pela mera contratação temporária ou pela ausência de posse de candidatos mais bem classificados, sem prova concreta da vacância ou preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 15/12/2015; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2023”.

(N.U 1000211-77.2022.8.11.0030, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) [sem destaque no original].

Nesse contexto, embora a parte impetrante tenha apresentado a existência de contratações temporárias para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, ainda que por processo seletivo, tenho que tal fato por si só não implica em ato ilegal a ensejar a nomeação do candidato.

Conforme posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, as contratações temporárias realizadas mediante processo seletivo simplificado, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, têm por escopo exclusivo o atendimento de necessidades transitórias e de excepcional interesse público, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos, que pressupõe necessidade permanente de pessoal.

“[...]

3.
No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados.
Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos
mediante processo seletivo simplificado
(artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.)

5.
As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.

[...]”

(STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) [sem destaque no original].

A simples existência de vínculos temporários não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição de candidatos aprovados em concurso público ou em cadastro de reserva, impondo-se ao interessado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a irregularidade da contratação ou a utilização indevida desse instrumento para suprimento de cargos efetivos vagos.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, embora haja contratações temporárias precedidas de processo seletivo simplificado, não há comprovação inequívoca de que tais vínculos estejam sendo utilizados para suprir necessidade permanente de pessoal ou para ocupar cargos efetivos vagos, em burla ao concurso público, de modo a evidenciar irregularidade nas contratações que possa caracterizar preterição de candidatos aprovados.

Diante do exposto, com a devida vênia ao e. Relator, Des. Deosdete Cruz Júnior,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026